Tribunal: TJDFT
Processo: 0004554-97.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. AUSENTE CONDENAÇÃO NA PARTE DISPOSITIVA. ERRO MATERIAL. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA FUNDAMENTAÇÃO COM O DISPOSITIVO. ACOLHIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL PACTUADA. TERMO FINAL PARA A INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. DATA DA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. INDEVIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. JUROS DE OBRA. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA POR CULPA DA RÉ. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL.

1. A parte dispositiva da sentença não constou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, apesar de ter sido constatada na fundamentação. Trata-se de erro material que poderia ter sido suprido por meio de embargos de declaração opostos pelas partes contra a sentença. Entretanto, ainda que não tenham feito, não há preclusão e a questão pode ser corrigida em sede de apelação, nos termos art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

2. A interpretação do dispositivo da sentença deve ser realizada de acordo com os fatos e a fundamentação, de modo que possa abarcar não apenas o seu dispositivo, mas também outro ponto em que tenha sido acolhido o pedido, superando-se eventual erro material constante da parte dispositiva.

3. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.

4. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial.

5. Comprovada a responsabilidade pelo atraso na entrega do bem objeto de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, inclusive, após o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, deve o responsável arcar com a multa contratualmente estabelecida.

6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1635428/SC), firmou entendimento no sentido de que quando houver cláusula penal prefixando a indenização, como regra, em valor equivalente ao locativo, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes.

7. O termo final do cômputo da multa contratual deve ser o dia da averbação da carta de habite-se no registro de imóveis, porquanto somente após esse procedimento é que se torna possível o financiamento bancário, com o fim de quitar o saldo devedor e obter autorização para entrega da unidade.

8. Quando o pedido de devolução da comissão de corretagem é formulado nas ações que tem por objeto o enriquecimento sem causa, impõe a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC/02.

9. Ocorrendo mora por parte da construtora em relação às obrigações a seu encargo, o que no caso se configurou pelo atraso na averbação do Habite-se, a cobrança dos juros de obra do comprador passa, a partir de então, a ser ilegítima, porquanto sua incidência ocorreu por culpa da construtora, de modo que deve ser afastada a cobrança dos juros de obra pagos durante o período do atraso.

10. O promitente comprador tem o direito de ser ressarcido dos valores cobrados a título de juros de obra a partir do vencimento do prazo de entrega do imóvel até a averbação da carta de habite-se.

11. Embora o descumprimento contratual, via de regra, não enseje a condenação por danos morais, no caso dos autos restou configurada a frustração da parte autora que, apesar de não se encontrar em mora, teve o seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, em decorrência de conduta da ré, situação que ultrapassa os normais aborrecimentos da vida cotidiana, cabendo o pagamento de indenização por dano moral.

12. Em atenção à capacidade econômica das partes e às circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor fixado se apresenta adequado a amenizar as consequências do dano sofrido pela parte autora.

13. Recursos conhecidos. Acolhida preliminar da parte ré, e no mérito, negou-se provimento. Deu-se parcial provimento ao recurso da autora.